Tribunal: STF
Processo: MS 39303
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de mandado de segurança, impetrado por deputado federal, em face de ato da Mesa da Câmara dos Deputados. Impugna-se, em síntese, o trâmite da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 45/2019, que veicula a Reforma Tributária.  



    2. O impetrante alega que o texto da proposta viola cláusula pétrea, em razão da criação do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, que colocaria em risco o pacto federativo. Defende que tal Conselho mitigaria a autonomia dos Estados e Municípios, submetendo-os a regras estabelecidas exclusivamente pela União. 



    3. Sustenta, ademais, que o trâmite da PEC não observou as regras previstas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Afirma que a apreciação do texto por meio de grupo de trabalho viola o processo legislativo constitucional, uma vez que a regra constitucional de proporcionalidade seria aplicável somente à composição das comissões (art. 58, § 1º, da Constituição).  



    4. Requer, liminarmente, sem oitiva da outra parte, a suspensão imediata de qualquer deliberação sobre a PEC nº 45/2019. No mérito, postula a confirmação da liminar e a anulação da deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados quanto à aprovação da proposta.  



    5. Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Não vislumbro, por ora, risco iminente de ineficácia de eventual ordem concessiva futura, uma vez que a PEC nº 45/2019 não será imediatamente promulgada, cabendo, ainda, ao Senado Federal analisar a proposta.



    6. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência